Tribunal: TJES
Processo: 5004556-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004556-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CSF S/A
RECORRIDO: RENATO DE OLIVEIRA FRANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004556-51.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO CSF S/A.

RECORRIDO
: RENATO DE OLIVEIRA FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO QUITADO NA DATA DE VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO DEVE INCIDIR SOBRE O SALDO QUITADO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. ABUSIVIDADE PARCELAMENTO. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que apesar do pagamento quase integral das faturas de março, abril e maio de 2024, com pequenos saldos residuais, o banco impôs parcelamento automático do valor de R$ 1.636,16 dividido em 8 parcelas, com juros somando valor total de valor de R$ 2.985,12. Pugna, nestes termos, pela devolução em dobro do valor de R$ 2.985,12, e que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos, de modo que a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cláusula contratual que impôs o parcelamento automático da fatura; (ii) apurar a existência de cobrança indevida; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo de origem. De início, ao contrário do aduzido pelo banco Réu, o recorrido, embora em atraso, pagou pela fatura do mês de maio de 2024, cujo total era de R$ 2.636,16 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), o valor de R$ 2.600,00 (dois e seiscentos reais) antes do vencimento da fatura subsequente mediante dois pagamentos, um no dia 21 de maio de 2024 no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e outro no dia 29 de maio de 2024 no valor de 1.600,00 (mil e seiscentos reais). A Recorrente, portanto, considerou para fins de parcelamento automático o valor de R$ 1.636,16 (mil seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), indevidamente, haja vista não retratar este o montante real inadimplido pelo Requerente a ser cobrado na fatura subsequente, não se tratando este, portanto, do valor apto ao parcelamento automático autorizado pela Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

5. A esse respeito compete lembrar o prescrito no artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017,
in verbis
:
"o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento,
somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo
até o vencimento da fatura subsequente
"
, de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado
"mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

6. Destarte, nota-se que a rigor, o Recorrente não observou o cumprimento da norma, de modo que tal a cobrança se revelou, portanto, conduta de caráter abusivo por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, V do CDC), nula, portanto, na forma do artigo 51, IV do CDC.

7. Não se olvida o fato de o Recorrido não ter honrado com a totalidade de sua dívida tal como admite em sua inicial, ocorre que o real saldo devedor é ínfimo se comparado ao valor cobrado pelo Recorrente através do parcelamento automático. Desse modo, acertada a sentença proferido pelo juízo de origem em autorizar a Ré a compensação do saldo devedor acrescido de juros e encargos contratuais, bem como comandado a adequada a reparação material, a qual guarda estrita correlação com as cobranças indevidas apuradas na demanda,

8. A mesma sorte segue com relação a compensação por danos morais arbitrada na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da autora. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de compensação por danos morais, vê-se que esse é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

9. Diante do exposto, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)